Tribunal: TJBA
Processo: 8010136-49.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010136-49.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CLARA MARIA DA CONCEICAO NETA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Decorre da responsabilidade objetiva do prestador do serviço que, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, tal como preceituado pelo art. 3º, inc. I e II, do art. 14, do Código Consumerista, o que não restou comprovado nos autos. Sendo seu o ônus da prova relativo a essa hipótese, se ele não o produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer, no presente caso. É que incidiu em erro grave o réu ao não tomar as cautelas necessárias para que fosse evitado o desconto de tarifa bancária da conta da autora.

2. De acordo com a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil é vedado às instituições financeiras a cobrança de encargos em contas bancárias exclusivas para o recebimento de salários, vencimentos e aposentadorias.

3. Não demonstrada a exigibilidade de todas as taxas debitadas na conta, deve-se reconhecer a ilegalidade de suas cobranças.

4. De acordo com recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não mais se exige a demonstração de má-fé, ou seja, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, bastando que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

5. O desconto indevido se constitui em ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
, ou seja, que independe de comprovação (embora esteja satisfatoriamente comprovada a ilicitude). É caso da simples aplicação da Teoria do Risco do Negócio Jurídico, expressa no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que ressalva: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem.”

6. Uma vez demonstrado o dano moral sofrido pela autora, bem assim sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstanciais, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade; bem como no posicionamento jurisprudencial desta Câmara, tem-se que o importe da condenação em danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010136-49.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CLARA MARIA DA CONCEICAO NETA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .